Tribunal: TJDFT
Processo: 0705163-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, considerando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência e a comprovação da situação financeira.
III. Razões de decidir
3. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, conforme o art. 99, § 3o, do CPC.
4. A presunção de hipossuficiência pode ser afastada por provas nos autos que demonstrem a capacidade financeira da parte.
5. No caso concreto, os documentos apresentados pela agravante comprovam a sua situação de hipossuficiência, não havendo elementos que infirmem essa condição.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “O conjunto de provas carreado aos autos ratifica a situação de hipossuficiência econômico-financeira declarada pela parte postulante, e não havendo elementos outros que infirmem a sua declaração, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o; CF, art. 5o, LXXIV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.380.201/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.
TJDFT: Acórdão 1931213, 07317048120248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2024, publicado no DJE: 16/10/2024; Acórdão 1911873, 07190116520248070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2024, publicado no DJE: 5/9/2024; Acórdão 1901155, 07011833620238070018, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no DJE: 14/8/2024.